Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721365-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ, ALAN VIEIRA DINIZ, ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ, TAMARA ALBERNAS DINIZ, DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO AGRAVADO: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ E OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília no inventário de origem (0033022-89.2014.8.07.0001), o qual, não vislumbrando a sobrevinda de fato novo, manteve a resolução pela remoção da Sra. Carmencita da inventariança em voga, dado o insucesso do seu recurso especial (REsp 1.921.746/DF) no Superior Tribunal de Justiça. Contudo, antes da recondução do inventariante dativo já nomeado, determinou-se a designação de audiência para tentativa de conciliação com o herdeiro MARCO ANTONIO SILVA DINIZ, ora agravado (IDs Orig 124461543). A referida decisão foi re-ratificada a fim de advertir a Sra. Carmencita “de que não poderá praticar nenhum ato em nome do espólio de AILON VIEIRA DINIZ, de posse do termo de compromisso de inventariante, até a realização da audiência de conciliação designada no id. 124863728, sob pena de ser responsabilizada civil e criminalmente, nos termos da lei” (ID Orig 12596735). Os embargos de declaração interpostos pelos ora recorrentes foram rejeitados (ID Orig 126641370). Inicialmente, tecem considerações acerca do contexto fático jurídico que levou a sua nomeação como inventariante do espólio de Ailon Vieira Diniz, ressalvando que ela exerceu esse múnus por 8 (oito) anos até a sua destituição, destacando ainda as controvérsias jurídicas que sobrevieram no curso do processo, em especial, em relação ao herdeiro Marco Antônio Silva Diniz. Afirmam que o referido sucessor viria criando tumulto processual em vista do receber quantia mensal do espólio e com o intuito de “fabricar” animosidade entre ele a primitiva inventariante. Asseveram que, somente após o julgamento do incidente de remoção de inventariante por esta Corte, puderam entender essa conduta, quando tomaram conhecimento de que ele teria se mudado para os Estados Unidos da América após ter vendido seus direitos hereditários para terceiro sem observar a preferência legal dos demais herdeiros, pontuando que o ajuste consubstancia uma espécie de pacto de êxito sobre o que fosse possível arrecadar. Narram que teria sido ajuizada ação de investigação de paternidade referente ao irmão dele, o qual já teria faltado três vezes aos exames de DNA, e ação de reconhecimento de união estável pela genitora deles, aguardando o inventário a resolução desses procedimentos. Nesse passo, ponderam que a animosidade que teria gerado a remoção da primeira recorrente da inventariança teria sido artificialmente ajustada em acordo nulo com terceiro. Relatam circunstâncias que teriam sobrevindo após a nomeação do inventariante dativo, o qual teria ajuizado pedido de dissolução de duas empresas familiares constituindo ao longo de décadas por suposta ausência de affectio societatis, tão somente, porquanto, uma das herdeiras, durante a suspensão do inventário, teria se manifestado no sentido de que não teria interesse em ser acionista da empresa Macife Materiais de Construção. Não obstante, esclarecem que chegaram a um acordo com essa herdeira, que era a autora da ação de remoção de inventariante, sobre seus direitos hereditários que são objetos do inventário, o qual foi homologado judicialmente, sendo ela excluída do processo. Acrescentam que, conquanto no âmbito do Tribunal da Cidadania tenha sido incentivada a conciliação das partes, o herdeiro ora agravado teria apresentado inúmeras petições se opondo a realização da mediação indicada, deduzindo assim que viria tentando manter uma aparência de animosidade entre eles para a sustentar como fundamento da remoção da inventariante anterior. Afirmam que, na realidade, no recurso especial n. 1.921.746/DF, houve entendimento de que essas novas circunstâncias haveriam de ser apreciadas pelo juízo de origem. Salientam que a inventariante removida prestou contas do período de inventariança, as quais foram aprovadas por sentença. Sustentam que, uma vez apresentada o acordo de cessão de direitos com a herdeira Doriana, o incidente de remoção de inventariante, apresentado unicamente por esta, deveria ser extinto pelo que dispõe o art. 487, inciso II, alínea “b”, do CPC. Ressalvam também que a participação do herdeiro Marco Antonio no incidente se dava apenas por meio de petição para fins de ratificação dos argumentos apresentados pela mencionada requerente, devendo ser considerado assistente simples, nos termos do art. 121 do CPC, mas fora incluído como parte no referido processo. Destacam que, nesse tipo de procedimento, a inventariante seria removida ou não do encargo, não havendo que se falar em possibilidade de decisões conflitantes para os interessados no incidente, de sorte que não era aplicável o art. 116 do CPC – litisconsórcio unitário. Defendem que a assistência simples não obstaria a desistência da ação pelo autor ou a transação sobre os direitos controvertidos, a teor do art. 122 do CPC. Argumentam assim que a transação dos direitos hereditários com a requerente do procedimento de remoção, Sra. Doriana Glória, esvaziara o objeto do referido incidente, não podendo o Juízo alterar a roupagem de assistente simples do ora agravado para realizar a substituição do polo ativo da demanda a fim de dar continuidade a mesma, sob pena de violar frontalmente o art. 122 do CPC. Registrando que o processo deveria ficar suspenso de acordo com decisão proferida em 2017, sendo vedada a prática de qualquer ato processual (CPC, art. 314), aduzem que não haveria qualquer urgência a justificar a remoção da inventariante, tanto que, ao longo de anos, não haveria ocorrência concreta a justificar a referida medida, além da fabricada animosidade. Acrescentam que o agravado teria subitamente alterado sua postura, inclusive com alteração dos seus procuradores juntamente no ano em que celebrou um acordo de cessão de seus direitos a terceiro. Acentuam que, no referido acordo, o recorrido não incluiu parte de seus direitos hereditários, como também se declarara ciente de que estaria impedido de realizar qualquer acordo, judicial ou extrajudicial, a respeito. Alegam que esse cenário não foi levado em conta pelo Tribunal na ocasião anterior, quando reconheceu a existência de uma animosidade entre as partes e confirmou a remoção da primitiva inventariante. Reiteram que não haveria animosidade, mas sim um tumulto processual provocado, em nome do agravado, com a finalidade única e exclusiva de enriquecer terceiro, estranho aos autos. Adicionam que, mesmo que houvesse, não há como justificar a retirada da Sra. Carmencita da função de inventariante levando-se em conta que o recorrido representaria parte diminuta do espólio. Concluem que esse contexto corroboraria que a inventariante, seja porque cônjuge sobrevivente do casamento que durou 51 anos, seja porque sempre foi diretora da empresa familiar construída pela família Diniz desde a década de 80, deveria ser confirmada na função de inventariante, encargo que viria exercendo há mais de seis anos, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada. Alertam que a nomeação de um inventariante dativo, ao invés de um familiar, para atender os interesses de um único herdeiro seria um erro. Nesse propósito, defendem que a remoção da inventariante representaria um risco concreto à continuidade das empresas em questão, porquanto o inventariante dativo teria ajuizado indevida ação de dissolução de uma delas em razão de a herdeira Doriana ter informado que não tinha intenção de se tornar acionista da empresa, ainda que ela possuísse mera expectativa de direito. Deduzem assim que o inventariante dativo teria atentado contra as empresas familiares que deveria zelar, ainda mais, com o inventário suspenso e pendente de análise das primeiras declarações. Repisam que a remoção da inventariança pressupõe a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 622 do CPC, as quais não restaram verificadas por este e. TJDFT no julgamento anterior, não havendo qualquer falha na inventariança por parte da primeira agravante. Outrossim, sustentam que a doutrina e a jurisprudência desta Corte de Justiça imporia a observância da ordem de preferência disposta no art. 617 do CPC para nomeação do inventariante, a qual somente poderia ser desconsiderada em casos excepcionais justificados, o que não ocorreria na presente hipótese, com alegada animosidade por um único herdeiro, que possui menos de 5% (cinco por cento) dos direitos hereditários. Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, requerem a concessão de liminar para que, evitando a recondução do inventariante dativo, a Sra. Carmencita Rosalia Albernas Diniz seja mantida como inventariante do espólio de Ailon Vieira Diniz, o que almejam ver confirmado no mérito, reformando-se a decisão recorrida. Preparo (ID 36794479). DECIDO. Vislumbra-se que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, P.U.), tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e as custas do preparo recursal foram devidamente recolhidas, o que, ao menos em sede de análise prefacial, autoriza o processamento do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC) disciplina que a concessão de tutela de urgência demanda a verificação da subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Convém lembrar que a recorrente Carmencita Diniz foi removida do encargo de inventariante do espólio de Ailon Vieira Diniz em dezembro de 2019, máxime, considerando a vultosa beligerância, a prejudicar o regular desenvolvimento do feito, verificada entre ela e os herdeiros Doriana Glória Diniz Araújo, que propôs o correspondente incidente de remoção de inventariante (0001408-61.2017.8.07.0001), e Marco Antonio da Silva Diniz, ora agravado, que também defendeu essa providência. Na ocasião, o ilustre Juízo singular asseverou que a animosidade vinha impedindo “o feito de tramitar, tudo é motivo de desconfiança por parte dos herdeiros, não havendo outra solução senão a remoção da atual inventariante, para que o inventário possa chegar a bom termo, excluindo da administração do espólio qualquer beneficiário, ainda mais levando-se em consideração que há 5 herdeiros, sendo três filhos bilaterais do falecido e da meeira, e dois unilaterais, cada qual com genitora diferente, inclusive com ação de reconhecimento de união estável por uma delas, com patente colidência de interesses” (ID 36794485 – Pág. 35). A correspondente resolução foi reexaminada por esta Colenda 6a Turma Cível por meio do Agravo de Instrumento n. 0706423-65.2020.8.07.0000, que foi julgado em julho de 2020, oportunidade em que foi mantida em suma porquanto atestados os motivos que ensejaram a remoção da referida inventariante (Acórdão 1267623). Não obstante, a eficácia dessa resolução, inicialmente, perdurou apenas até 13/01/2021, quando a Presidência do STJ conferiu efeito suspensivo ao recurso especial – TP 3232/DF – interposto contra o acórdão proferido no referido agravo de instrumento (ID 36794489 – Págs. 2/7), voltando a surtir seus efeitos apenas com o julgamento desse recurso (REsp 1.921.746/DF) em 10/05/2022, ocasião em que foi definitivamente inadmitido (ID 36794495 – Págs. 6/24). Quer dizer, o inventariante dativo nomeado, ADELINO SILVA NETO, exerceu efetivamente o encargo entre março de 2020 – quando o aceitou e assinou o termo de compromisso – e janeiro de 2021 – ocasião em que inicialmente foi concedido efeito suspensivo ao citado recurso especial. Com o julgamento definitivo desse recurso – em maio de 2022 – ele voltou a essa condição diante da retomada da eficácia da decisão interlocutória que destitui a inventariante originária, por decorrência lógica da resolução do recurso especial. Na prática, entre janeiro de 2021 e maio de 2022, a Sra. Carmencita Diniz continuou exercendo a inventariança, a priori, em razão das liminares deferidas pelo Tribunal da Cidadania no curso do citado recurso especial, primeiro, pelo ilustre Presidente daquela Corte Superior (ID 36794489); depois, pelo eminente Relator do recurso (ID 36794491), que também concedeu efeito suspensivo ao agravo interno interposto contra a decisão por ele proferida, que não conheceu do correspondente recurso (ID Orig 84880812). Não obstante, a Sra. Carmencita ainda não teria devolvido o correspondente termo de compromisso que assinou em decorrência do deferimento das mencionadas liminares, ao passo que o Juízo Sucessório ainda não teria expedido um novo termo em favor do inventariante dativo após a resolução do recurso especial. Nesse cenário, os agravantes alegaram a sobrevinda de fatos novos após a remoção da inventariante originária – isto é, após dezembro de 2019 –, os quais não puderam ser levados em conta tanto por esta Corte de Justiça como pelo STJ, máxime, considerando o caráter estritamente devolutivo das matérias efetivamente debatidas nas decisões interlocutórias impugnadas por meio de agravo de instrumento, que de regra somente comporta o exame do contexto jurídico previamente existente. Nesse passo, recentemente, o alegado contexto por fim foi submetido ao Juízo a quo, o qual contudo não vislumbrou fatos novos a recomendar o retorno Sra. Carmencita à inventariança em discussão e dado que sua pretensão recursal restou desprovida, mas adiou a recondução do inventariante dativo para após a audiência de conciliação já determinada, a qual se encontra marcada para 18/07/2022. Importante lembrar que a inventariança da Sra. Carmencita persistiu nos autos em razão das liminares que teriam concedido efeito suspensivo ao recurso especial interposto contra o acórdão proferido pela 6a Turma Cível no AGI n. 0706423-65.2020.8.07.0000. Malgrado a inventariança se aperfeiçoe com a assinatura do competente termo de compromisso, o múnus se sustenta na eficácia da decisão judicial que o impôs, e não no documento em si. Ou seja, a recondução do inventariante dativo, de rigor, dispensa nova decisão nesse sentido, decorrendo logicamente da revogação das liminares que apenas haviam sustado a eficácia da decisão que removeu a primitiva inventariante do encargo em razão do julgamento definitivo do recurso especial, que sequer foi conhecido. Apenas se optou por adiar a expedição de novo termo de compromisso de inventariança, possivelmente, a fim de fomentar a conciliação entre as partes na audiência designada para data próxima, mas essa providência pode ocorrer a qualquer momento. A par disso, conquanto, em parte, tenham repisado nas razões recursais os argumentos jurídicos outrora já rechaçados por esta Corte Justiça, é contra a derradeira resolução acima destacada – indeferimento do pedido de restituição da inventariança à Sra. Carmencita Diniz pelo alegado contexto novo sobrevindo após sua remoção – que os agravantes dirigem seu inconformismo recursal. Não há óbice para que a matéria seja rediscutida, mas desde que seja examinada à luz dos alegados fatos ainda não levados em conta por ocasião da primitiva resolução, os quais inclusive podem recomendar outra orientação. Se as novas circunstâncias apresentadas recomendam ou não um outro entendimento é matéria de mérito. Dito isso, de fato, apura-se a sobrevinda de novos fatos após a primitiva avaliação da questão. Destarte, conquanto tenha pedido a remoção da inventariante em decorrência de controvérsias jurídicas existentes entre os núcleos familiares envolvidos na sucessão, posteriormente, em 21/10/2021, a herdeira Doriana celebrou acordo de cessão onerosa integral dos seus correspondentes direitos hereditários à própria inventariante (ID Orig 107358126), o qual foi homologado judicialmente (ID Orig 107638074). Isto é, malgrado apresentando requerimentos contrários às pretensões que eram formuladas pela inventariante anterior, inclusive aventando uma possível conduta irregular dela e destacando a impossibilidade de acordo, a herdeira Doriana por fim efetuou ajuste com esta, sendo excluída do inventário, o que efetivamente denota a diminuição da animosidade nos autos. Entretanto, aqui, não há como reformar aquela primitiva decisão interlocutória que já fora objeto de resolução por esta Corte de Justiça, mas de apurar se o contexto advindo posteriormente – doravante – recomendaria a adoção de outro caminho. Nesse passo, a superveniência de cessão de direitos hereditários realizada pela herdeira que formulou o requerimento de remoção de inventariança por si só não afasta os motivos que levaram a destituição da Sra. Carmencita desse encargo, mesmo porque cuida de providência que pode ser deferida de ofício pelo julgador (CPC, art. 622, caput). Outrossim, somente em outubro de 2021, apurou-se que o herdeiro Marco Antonio teria firmado cessões onerosas parciais dos seus eventuais direitos hereditários em favor de terceiros estranhos ao processo no ano de 2017. Nos ajustes, também consta que ele teria firmado compromisso de não efetuar acordo a respeito desses direitos sem anuência dos cessionários (ID Orig 107358124/125). Contudo, os contratantes efetuaram o distrato das correspondentes cessões de direitos em 09/12/2021, aparentemente, voltando o referido herdeiro a ter a integralidade do seu quinhão hereditário (IDs Orig 123802944 e 123803645). Não se deve perder de vista que a destituição da inventariante não restou embasada apenas no alto grau de beligerância existente entre os núcleos familiares envolvidos, também decorrendo do verificado conflito de interesses da inventariante nomeada – por figurar como cônjuge meeira – com o núcleo familiar do herdeiro Marco Antonio, considerando que sua genitora – Marilucia Silva – defende judicialmente (Proc. n. 0004582-33.2017.8.07.0016) a suposta qualidade de companheira do extinto por mais de trinta anos, o que impacta na exigida imparcialidade da inventariante, podendo ainda repercutir substancialmente na divisão do espólio quanto à meação. Tal como igualmente asseverado à época, logicamente, essa apreensão também afastava a substituição da inventariante por um dos demais herdeiros, havendo de se considerar a nomeação de um inventariante equidistante das partes a fim de garantir a adequada resolução do espólio. A par disso, embora não seja qualquer animosidade que recomende a remoção da inventariante do encargo, máxime, quanto àquelas provocadas injustificadamente pelos interessados, ao menos em sede de análise superficial, não obstante a sobrevinda de novos fatos, apura-se a persistência de relevante litígio entre os dois núcleos familiares remanescentes e de conflitos de interesses, à primeira vista, a obstar a pretensão liminar buscada pelos agravantes. Por outro lado, em exame preliminar, não se vislumbra a aduzida desídia do inventariante dativo na condução do processo, senão que vinha obedecendo prontamente as pertinentes determinações judiciais em vista da adequada pesquisa e avaliação do patrimônio no pouco espaço de tempo que teve para promover o inventário. Quanto ao ajuizamento da ação de dissolução de sociedade empresária pelo inventariante dativo, essa se deu para fins de apuração de haveres do espólio, contando com autorização expressa do juízo sucessório, não revelando por si só falta de zelo. Ademais, como já ressalvado nos autos, eventual suspensão do inventário não significa que o inventariante não possa promover a administração do espólio, notadamente, para fins de preservação do patrimônio, pesquisa de bens, pagamento de dívidas, enfim, para adoção das medidas judiciais necessárias aos interesses do espólio. Ou seja, a natural recondução do inventariante dativo já nomeado ao exercício da inventariança, a priori, não denota perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dado que vinha adotando conduta condizente com o encargo. Por conseguinte, não se demonstrando, prima facie, a probabilidade do provimento do recurso nem havendo constatação de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como se deferir a medida liminar vindicada pelos recorrentes. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR postulada no presente agravo de instrumento. Inclua-se o inventariante dativo – ADELINO SILVA NETO, OAB/DF 24755 – no polo passivo do recurso, o qual atua em causa própria. Cadastre-se a Dra. Fernanda Gadelha Araujo Lima Alexandre (OAB/DF 21.744) como advogada do agravado. Feito, intimem-se o agravado e o inventariante dativo para, querendo, apresentarem suas respectivas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, II). Comunique-se ao Juízo de origem. Desde já, concita-se os envolvidos para tentarem tornar viável a composição amigável na audiência de conciliação já designada para data próxima a fim de evitar o alargamento do litígio, o que todavia exige concessões mútuas de ambas as partes. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator